Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). DISTINGUISHING. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a inaplicabilidade da tese fixada em recurso repetitivo é abordada expressamente no acórdão recorrido.

II. Acórdão mantido.